Tribunal: TJDFT
Processo: 0716826-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Fraude à execução. Não configurada. “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente” (Súmula no. 375 do STJ). Não resta configurada a fraude à execução, pois o agravante não conseguiu demonstrar os elementos que caracterizariam fraude à execução, conforme disposto na Súmula 375 do STJ, em especial, a averbação da pendência do processo no registro do bem anterior à venda ou a má-fé do comprador (art. 373, I, do CPC).
2 – Multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Não cabimento. Não restando configurada no caso a fraude à execução, mostra-se inaplicável a multa prevista no artigo 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(ma)